Tribunal: STF
Processo: RHC 122133
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Nos termos do artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, mostra-se cabível recurso ordinário contra decisão de tribunal superior em habeas corpus, pouco importando o fato de tratar-se de impetração substitutiva de recurso.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.